Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE. CREDOR CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005 é peremptório, específico e de aplicação cogente.
2. Não habilitados os créditos no prazo do art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores podem fazê-lo posteriormente, de forma retardatária, nos autos da falência ou da recuperação judicial, desde que não tenham sido contemplados na relação de credores. Mas, se o nome do credor já consta da relação de credores, a impugnação apresentada após o prazo decenal não pode ser recebida como habilitação retardatária. Afinal, a habilitação de crédito retardatária, prevista no art. 10 da Lei n. 11.101/2005, não constitui instrumento hábil para majorar o valor de crédito já constante da lista de credores.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.